Tribunal: TJSP
Processo: 1501385-50.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Requerimento de recurso em liberdade analisado preliminarmente - Pleito prejudicado diante do presente julgamento, além de inadequada a via eleita - Pedido de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos - Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do réu é nos termos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Requerimento de recurso em liberdade analisado preliminarmente - Pleito prejudicado diante do presente julgamento, além de inadequada a via eleita - Pedido de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos - Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do réu é nos termos em que proferida, evidenciado o intuito de mercancia – Penas e programa prisional eleito com correção, vedada a substituição da reprimenda corporal ante a existência de óbice legal – Rejeitada a matéria preliminar, nega-se provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501385-50.2019.8.26.0548, da Comarca de Paulínia, em que é apelante JEAN PATRIC
CLEMENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM A
PRELIMINAR e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, para que seja mantida a r.
decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501385-50.2019.8.26.0548 -Voto no 40.772
2
Apelação Criminal no 1501385-50.2019.8.26.0548
Apelante: Jean Patric Clemente
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Paulínia
Voto no 40.772
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes

Requerimento de recurso em liberdade analisado preliminarmente
- Pleito prejudicado diante do presente julgamento, além de
inadequada a via eleita - Pedido de absolvição por insuficiência
de provas ou desclassificação para a conduta tipificada no art. 28
da Lei de Tóxicos - Impossibilidade Provas hábeis a ensejar a
condenação do réu é nos termos em que proferida, evidenciado o
intuito de mercancia Penas e programa prisional eleito com
correção, vedada a substituição da reprimenda corporal ante a
existência de óbice legal Rejeitada a matéria preliminar, nega-
se provimento ao apelo.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
pela Defesa de Jean Patric Clemente contra a r. sentença de fls. 186/193, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que, ao julgar procedente a ação penal,
condenou o réu à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa, no piso legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Vedado o apelo em liberdade.
Inconformada, recorre a I. Defesa, com
razões de apelação a fls. 214/220, nas quais postula a absolvição sob o
argumento de insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta
imputada ao acusado para posse de drogas destinadas ao consumo pessoal. E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501385-50.2019.8.26.0548 -Voto no 40.772
3
subsidiariamente, seja revisada a dosimetria com a sua imposição no mínimo
legal.

Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 228/232), manifestando-se a D. Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 240/246, pelo não provimento do recurso interposto.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 05 de
maio de 2019, por volta das 15h20, na Avenida Paulista, n°1.716, Dona Edith
Campos Favero, na cidade apontada, o denunciado guardava, para
fornecimento ao consumo de terceiros, drogas, consistentes em 27 porções de
Cannabis sativa L (maconha), pesando 63,9g, e 12 eppendorfs contendo
cocaína, pesando 5,6g, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
A droga foi apreendida e periciada,
constatando-se a materialidade do crime.
Segundo o apurado, o denunciado dirigiu-
se ao local dos fatos com as drogas acima descritas com o fim de praticar o
tráfico e vendê-las aos usuários.
Consta que Policiais Militares faziam
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico
de drogas, quando avistaram o acusado fazendo a venda de drogas a um
ocupante de um veículo Ford/Fiesta que, ao notar a presença da viatura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501385-50.2019.8.26.0548 -Voto no 40.772
4
empreendeu fuga, permanecendo no local o denunciado e a testemunha
Iranildo Pereira de Lima.
O increpado foi abordado e, em busca
pessoal, foi localizada a quantia de R$19,00 em dinheiro, 04 porções de
maconha e 01 eppendorf, contendo cocaína. Em um matagal próximo, foram
encontradas mais 23 porções de maconha e 11 eppendorfs, contendo cocaína.
Com a testemunha, foi encontrada a quantia de R$20,00, ocasião em que
afirmou que tal quantia era para a compra de drogas, dado que é viciado.
O denunciado foi preso em flagrante
delito e conduzido à Delegacia de Polícia. Perante a D. Autoridade Policial,
tendo afirmado que é viciado em drogas e foi ao local para comprar uma
pedra de crack, quando foi abordado por Policias Militares. Disse que possuía
apenas 03 porções de maconha e a quantia de R$19,00 para a comprar mais
drogas.
As circunstâncias da prisão evidenciam o
tráfico de drogas, considerando a abordagem em local conhecido como de
venda de entorpecentes, o encontro da droga com o denunciado e próximo a
ele, e a versão da testemunha civil, que confirmou estar no local para adquirir
entorpecentes do denunciado.
Estes são os fatos.
Por proêmio, pela pertinência, manifestar-
se-á acerca do pleito de apelo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501385-50.2019.8.26.0548 -Voto no 40.772
5
Nesse respeito, registro que a pretensão
resta prejudicada diante do presente julgamento, além de inadequada a via
eleita.
Desse modo, rejeito a matéria, ora
analisada como preliminar, passando ao exame do mérito.
A
materialidade
delitiva
resulta
devidamente estampada nos autos, tanto é verdade que não houve insurgência
recursal a seu respeito, estando, pois, incontroversa nos autos.
Cumpre consignar a ausência de reclamo a
respeito do conteúdo da prova oral transcrita na r. sentença, na qual consta
que os elementos de prova são firmes e congruentes no embasamento do
édito condenatório.
A autoria, por seu turno, remanesceu
devidamente comprovada nos autos, não se constatando qualquer mácula na
prova acusatória.
O réu, na fase policial, como sói
acontecer, negou a acusação que lhe foi disparada na denúncia, sugerindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501385-50.2019.8.26.0548 -Voto no 40.772
6
que, na ocasião, estaria no local da ocorrência objetivando tão somente
adquirir estupefaciente para o consumo pessoal (fls. 09).
Em juízo, ouvido sob o pálio do
contraditório, manteve a negativa outrora ofertada, acrescentando que o
condutor do veículo lhe pediu o favor de comprar as drogas, vez que o
traficante se encontrava no interior do matagal, tendo entregado ao depoente
dinheiro. Além disso, adquiriria duas pedras de crack para o próprio
consumo, todavia, não havia tal modalidade de entorpecente. Comprou a
maconha, a cocaína e, quando estava saindo da mata, os policiais chegaram e
o abordaram. Não deu tempo de entregar as drogas para o condutor do
veículo, que empreendeu fuga, ao que o traficante que se encontrava na mata
se evadiu, sendo que a droga que os policiais localizaram no matagal não era
sua. Os policiais também abordaram Iranildo, usuário de crack. Não conhecia
o condutor do veículo, mas ele o conhecia e sabia que era usuário. Já
conhecia os policiais que o abordaram, mas não tem nada contra eles
(interrogatório audiovisual).
Ora, a versão exculpatória apresentada
pelo réu é deveras inverossímil, restando isolada diante das demais provas
reunidas aos autos. Na verdade, sua negativa cai por terra diante do restante
das provas amealhadas em seu desfavor.
Os testemunhos dos policiais, ouvidos em
juízo, a saber, Claudinei Justo, por sua vez, foram firmes e uníssonos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501385-50.2019.8.26.0548 -Voto no 40.772
7
atribuir ao ora apelante a autoria do crime em comento, sendo que seus
dizeres, a despeito do alegado pela defesa, apresentam-se em total
conformidade com o quanto descrito pela exordial acusatória.
Narraram que realizavam patrulhamento
de rotina pelo local da ocorrência quando visualizaram o increpado, junto da
testemunha Iranildo Pereira, em contato com o condutor de um veículo
automotor, sendo que este empreendeu fuga antes da abordagem. Em
abordagem pessoal, com o réu foram localizadas quatro porções de maconha,
um eppendorf contendo cocaína, que ele deixou cair no chão no momento da
abordagem, bem como a importância de R$ 19,00. Em buscas no local, onde
o Réu estava guardando os itens, foram localizados os demais
estupefacientes, sendo que na ocasião, o increpado admitiu informalmente a
mercancia e, além disso, a testemunha Iranildo Pereira relatou a pretensão de
adquirir drogas do increpado (depoimentos audiovisuais).
Vale dizer que as declarações dos agentes
públicos apontam para o mesmo sentido daquelas oferecidas anteriormente,
em fase extrajudicial, no calor dos acontecimentos.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que a testemunha policial ouvida interesse em acusar caluniosamente o réu
e não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo
lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam
de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros,
máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501385-50.2019.8.26.0548 -Voto no 40.772
8
processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente
nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais
em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
E ainda:
“Os
policiais
não
se
encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes” (STJ
Rel. Ministra Laurita Vaz
5a Turma
HC no
223086/SP DJe 02/12/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501385-50.2019.8.26.0548 -Voto no 40.772
9
De outro tanto, conquanto a testemunha
Iranildo Pereira, em juízo, tenha refutado a alegação de que almejava adquirir
drogas do réu, admitiu que estaria naquele lugar a fim de adquirir drogas para
o consumo pessoal, situação que não refuta os termos expostos na peça
acusatória (mídia digital).
Outrossim, é dever daquele que apela,
havendo versão exculpante, apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer
da ausência de responsabilidade, ônus que lhe compete a teor do que dispõe o
art. 156 do Código de Processo Penal, do qual não se desincumbiu o réu.
Irrelevante o fato de outras testemunhas
não terem sido inquiridas, porquanto, se existissem e se poderiam prestar
declarações que afastassem a responsabilidade do acusado, caberia a ele
arrolá-las, o que lhe foi permitido fazer livremente, porém, não atuou
positivamente neste aspecto.
E,
neste
contexto,
ausentes
as
denominadas contraprovas, ou seja, aquelas trazidas pela defesa para
demonstrar o oposto do alegado pela acusação.
Ao que se observa, o conjunto probatório
coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para incriminar o
sentenciado, mormente porque robustecido por informes do inquérito policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501385-50.2019.8.26.0548 -Voto no 40.772
10
constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.
Ora,
surpreendido
o
increpado
em
flagrante delito, trazendo consigo considerável quantidade e duplicidade de
estupefacientes, prontos para preparo e posterior disseminação, em ponto de
traficância, após ter assumido postura incompatível com a de mero usuário,
possuindo também dinheiro em notas trocadas, cuja origem lícita não foi
formalmente atestada nos autos, pese as escusas oferecidas pelo irrogado,
evidente que sua conduta se subsome ao tipo penal previsto no art. 33, caput,
da Lei de drogas, não havendo que se cogitar a absolvição ou mesmo a
desclassificação do delito.
Importa destacar também, que, por um
lado, a alegação de ser usuário de drogas certamente não impede a prática do
crime em apreço, cediço que não raro os usuários se valem da mercancia
ilícita justamente para sustentar o próprio vício e, por outro, desnecessária a
prova de efetivos atos de comércio por parte do réu, haja vista que o mero
fato de trazer consigo, transportar armazenar ou ter em depósito
entorpecentes, para tal finalidade, é suficiente à incidência do tipo penal em
comento, destacando-se que o irrogado admitiu a conduta que lhe foi
disparada na denúncia.
A condenação proferida era mesmo
medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501385-50.2019.8.26.0548 -Voto no 40.772
11
Com relação a reprimenda, nenhum reparo
merece consideração.
Vale dizer que, na primeira etapa da
dosimetria, a pena-base do réu restou fixada acima do mínimo legal, no índice
de 1/6 (um sexto) em virtude dos maus antecedentes, não impugnados nos
autos, ficando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, objetivando melhor atender aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sem prejuízo, a aplicação da sanção penal
não se coaduna com parâmetros matemáticos pré-estabelecidos, ausente
qualquer previsão legal que determine tais critérios na valoração das
circunstâncias judiciais.
Nesse sentido, precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça: “(...) É devido o aumento da pena-base quando
apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade das
circunstâncias judiciais, lembrando que a dosimetria da pena submete-se a
certa discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou
puramente objetivos (...)” (REsp 1213467/RS 5a T. rel. Min. Ministra
Marilza Maynard j. 7.5.2013).
Demais disso, o E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501385-50.2019.8.26.0548 -Voto no 40.772
12
Justiça já deixou assentado que “A ponderação das circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um
exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a
sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
praticado, exatamente como realizado na espécie” (AgRg no AREsp
1058476/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15/12/2017).
Desse modo, o réu não possui direito à
estipulação das sanções no menor patamar legalmente previsto, devendo o
aplicador da lei realizar as devidas majorações a fim de alcançar os objetivos
da pena.
No segundo estágio do cálculo, a pena
acrescida, no mesmo patamar, em virtude da reincidência, ficando
estabelecida no importe de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, o que se manteve
em definitivo em virtude da ausência de elementos modificadores.
Ainda, não seria mesmo o caso de
aplicação do redutor legal, em razão do descumprimento de requisitos
exigidos pela lei para a sua concessão.
Consoante o disposto no art. 33, §4o da
Lei 11.343/2006: “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as
penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501385-50.2019.8.26.0548 -Voto no 40.772
13
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa”.
É da jurisprudência que não faz jus àquela
modalidade de diminuição da pena o acusado que é possuidor de maus
antecedentes ou reincidente (STJ: HC no 81.892, rel. Min. PAULO
GALLOTTI, j. em 06.05.2008).
Com efeito, é de ser dito que o regime
prisional fechado para cumprimento da reprimenda afigura-se como o mais
adequado à situação 'in concreto', necessário à conscientização da ilicitude e
único apto a prevenir nova recidiva, observados os maus antecedentes e a
reincidência do irrogado, haja vista que, a par do quantum da pena imposta, e
de tratar-se de delito extremamente grave, não raro serve como porta de
entrada a inúmeras outras condutas delitivas, desvirtuando indivíduos e
ameaçando a ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar especial cautela
ao caso, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
E, friso, não se trata de um exame da
gravidade abstrata do delito, mas de uma análise cuidadosa do caso
específico, em que foram apreendidos considerável quantidade e variedade de
drogas, em ponto de traficância, uma delas de natureza letal, carecendo,
assim, desta feita, de regime prisional mais contundente e eficaz a atender o
caráter preventivo e repressivo da pena imposta.
Também por isso, não se afigura razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501385-50.2019.8.26.0548 -Voto no 40.772
14
a pretendida substituição da pena corporal, que, no caso concreto, certamente
não atenderia ao caráter preventivo e repressivo da reprimenda imposta,
equivalendo a verdadeiro incentivo a condutas similares, o que não pode ser
admitido, consoante disposto no art. 44, II e III, do Código Penal.
É caso, pois, da manutenção da r. sentença
ora combatida, nos moldes acima, subsistindo, a r. decisão, nos termos em
que lançada, pelos seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
REJEITO
A
PRELIMINAR e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para que seja mantida a
r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS

Relator